Tribunal: TJSP
Processo: 1002730-66.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Vícios de construção na rede de gás do empreendimento construído pela ré. Responsabilidade da requerida demonstrada através de laudo pericial. Condenação à substituição da rede de gás, em ação distinta. Danos morais configurados. Fatos que ultrapassaram o mero dissabor, com risco de acidente e várias interrupções no fornecimento do serviço. Valor da indenização

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Vícios de construção na rede de gás do empreendimento construído pela ré. Responsabilidade da requerida demonstrada através de laudo pericial. Condenação à substituição da rede de gás, em ação distinta. Danos morais configurados. Fatos que ultrapassaram o mero dissabor, com risco de acidente e várias interrupções no fornecimento do serviço. Valor da indenização reduzido. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046084
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002730-66.2020.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são apelados ANA CAROLINA PEREIRA DE
SOUSA VALVANO e ULISSES VALVANO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002730-66.2020.8.26.0292 - 2
Apelação Cível no 1002730-66.2020.8.26.0292
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado, Apelado: Ana Carolina Pereira de Sousa Valvano, Ulisses Valvano Moreira
Comarca: Jacareí - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1002730-66.2020.8.26.0292
Juiz(íza) Prolator(a): Mariana Sperb
VOTO no 14869
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Vícios de
construção na rede de gás do empreendimento construído pela ré.
Responsabilidade da requerida demonstrada através de laudo
pericial. Condenação à substituição da rede de gás, em ação
distinta. Danos morais configurados. Fatos que ultrapassaram o
mero dissabor, com risco de acidente e várias interrupções no
fornecimento do serviço. Valor da indenização reduzido. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais
julgada procedente pela r. sentença de fls. 591/595, cujo relatório fica adotado,
para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$30.000,00 pelos danos
morais, corrigida pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da data
da sentença e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.
Pela sucumbência, a ré foi condenada a arcar com custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 600/611), sustentando,
em síntese, que não há provas de que os vazamentos e as interrupções no
serviço de gás foram ocasionados exclusivamente por falhas construtivas de
responsabilidade da apelante. O laudo pericial atesta que os alegados problemas
ocorreram por culpa do condomínio, que não promoveu a manutenção periódica
do sistema de gás. Ademais, a obra foi executada em estrita observância às
normas técnicas vigentes e, após a instalação da rede de gás, foi realizado teste
de estanqueidade, indicando ausência de vazamentos na rede, além de ter sido
atestada a regularidade da construção pelos órgãos públicos, conforme se
verifica pelo “habite-se”. Ressalta, ainda, que os primeiros problemas apareceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002730-66.2020.8.26.0292 - 3
em 2015, quase dois anos após a entrega do empreendimento e após o prazo de
garantia de um ano, e grande parte dos reparos foi realizada por uma empresa
contratada pelo condomínio, sem intervenção da apelante. Além disso, nos autos
no 1002707-28.2017.8.26.0292, foi celebrado acordo para encerramento da
demanda, portanto, não há que se falar em condenação por danos morais, que,
inclusive, não foram demonstrados. Caso mantida a condenação, o valor da
indenização deve ser reduzido para R$1.500,00.
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 653/671).
Regularmente processado o recurso, com preparo (fls.
612/613).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória em que os autores
buscam a reparação dos danos que alegam ter sofrido em decorrência de vícios
de construção no sistema de gás do condomínio Jeribá, empreendimento
construído pela requerida. Sustentam, em síntese, que, em razão dos problemas
na tubulação de gás, houve vazamentos e interrupções do fornecimento do
serviço em diversas ocasiões, o que lhes gerou danos morais.
O pedido foi julgado procedente, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$30.000,00, contra o que se insurge a
requerida.
Em que pesem os argumentos da recorrente, sua
responsabilidade pelos problemas apresentados no sistema de gás do
condomínio restou demonstrada através do laudo pericial produzido nos autos no
1002707-28.2017.8.26.0292.
De acordo com a conclusão do perito:
“a tubulação primária de gás apresenta vazamento, devido à
ocorrência de falhas na execução dos serviços de solda no reparo da
tubulação quando foi retirada uma das válvulas de fechamento. Este serviço
de reparo na tubulação deve ser realizado imediatamente para interromper o
vazamento.
[...] No 4o poço de visita, ainda existe uma caixa de
inspeção em alvenaria, que deve eliminada ou aterrada imediatamente, pois
é um local com possibilidade de ocorrer confinamento de gás e ser uma fonte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002730-66.2020.8.26.0292 - 4
de risco de acidentes.
Este vazamento é o quinto vazamento encontrado em
pouco mais de dois anos na rede primária de gás e, pelo histórico negativo de
estanqueidade desta rede, pode-se considerar o desempenho da rede
primária de gás crítico” (fls. 265/266).
Não prospera a alegação de que os danos são de
responsabilidade do condomínio, uma vez que, conforme esclareceu a perícia, os
vazamentos ocorreram na rede primária de gás, na qual não foram realizadas
intervenções pelo condomínio. O condomínio somente realizou serviços de
manutenção na rede secundária, ao passo que a requerida realizou reparos na
rede primária (fls. 269/271).
Ademais, de acordo com a resposta ao quesito 11 dos
autores, as tubulações das instalações da rede primária de gás e os reparos
realizados não atendem às especificações estabelecidas na norma da ABNT NBR
15526, pois “a instalação da rede de gás foi instalada diretamente na terra” (fls.
268).
Cumpre observar, ainda, que, a responsabilidade da ré
foi reconhecida na ação no 1002707-28.2017.8.26.0292, proposta pelo
Condomínio Jeribá, na qual a requerida foi condenada a substituir a rede primária
de distribuição de GLP no condomínio autor, providenciando novas instalações
de acordo com as regras técnicas pertinentes (fls. 225/229 e 232/236).
A celebração de acordo naquela demanda (fls.
614/617) não impede que os autores busquem a reparação pelos danos por eles
sofridos, seja porque não figuraram como parte naquela ação, seja porque aquela
lide se limitou à responsabilidade pela reparação na rede de gás.
E, ao contrário do que afirma a recorrente, os fatos
narrados ultrapassaram o mero dissabor e geraram danos morais. Como bem
decidiu a r. sentença, “os defeitos descritos pelo perito judicial são gravíssimos e
revelam que o medo de um acidente ou de uma explosão era perfeitamente
compreensível. Soma-se a isso a frustração de se adquirir um imóvel novo,
utilizando suas economias e assumindo financiamento bancário por longos anos
e, tão pouco tempo depois, vê-lo apresentar defeito grave, que coloca em risco a
vida própria e dos entes mais queridos. Somam-se a isso as inúmeras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002730-66.2020.8.26.0292 - 5
interrupções no fornecimento de gás no apartamento, causando transtorno na
rotina familiar” (fls. 594).
Em outras ações semelhantes, decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
“INDENIZATÓRIA Imóvel Vazamentos de gás na rede
primária do empreendimento provocados por vícios construtivos Inúmeros
reparos com interrupção dos serviços e risco de explosões Dano moral
Caracterização Valor da indenização majorado - Recurso provido em parte”
(TJSP; Apelação Cível 1002105-32.2020.8.26.0292; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020).
“DANOS MORAIS. Compromisso de compra e venda de
bem imóvel. Má instalação das tubulações de gás do empreendimento
constatada na prova pericial produzida no bojo de anterior ação cominatória
proposta pelo condomínio em face da construtora (processo n.
1002707-28.2017.8.26.0292). Vício construtivo que ocasionara vazamentos
de gás e inviabilizara a plena utilização do imóvel e impusera risco à
integridade física do consumidor. Situação dotada de magnitude suficiente
para causar angústia e abalo psíquico. Desnecessidade de comprovação de
sua efetiva ocorrência (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado
de forma adequada e proporcional (R$ 6.000,00). Sentença mantida.
Recursos desprovidos” (TJSP; Apelação Cível 1003350-78.2020.8.26.0292;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de
Registro: 16/11/2020).
“Responsabilidade civil. Defeito de construção. Tubulação
de gás instalada de forma inadequada. Vazamentos e diversas interrupções
de fornecimento. Dano moral. Arbitramento de indenização em montante
aquém do necessário para o atendimento da finalidade compensatória e
dissuasória da condenação. Recurso provido em parte para elevar a
indenização” (TJSP; Apelação Cível 1002605-98.2020.8.26.0292; Relator
(a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de
Registro: 15/09/2020).
“Ação de Indenização por Danos Morais. Inadequada
instalação de tubulação subterrânea de gás, ocasionando vazamentos e
interrupções por dias seguidos para reparos Sentença de procedência
Insurgência do autor requerendo a majoração da indenização Acolhimento
Quantum indenizatório majorados para o montante de R$ 5.000,00

Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1001031-40.2020.8.26.0292; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020).
Quanto ao valor da indenização, nos termos do artigo
944, caput, do Código Civil, o valor deve levar em consideração a extensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002730-66.2020.8.26.0292 - 6
dano e, no caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados são o
grau de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo ou a intensidade do sofrimento
da vítima e a situação econômico-financeira das partes.
Acrescente-se, ainda, que deverão ser observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor compensar o
abalo moral e prevenir novas falhas sem promover enriquecimento indevido. O
montante não pode ser ínfimo nem excessivo, devendo corresponder à realidade
do gravame.
Feitas essas considerações, o valor fixado pela r.
sentença se revela excessivo, sendo adequada a redução para R$10.000,00,
sendo R$5.000,00 para cada autor.
Assim, a r. sentença deve ser parcialmente reformada,
apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$10.000,00.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora